Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO DE FALÊNCIA. PROTESTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA OBJETO DE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra sentença que decretou a falência da ora agravante, ao rejeitar a alegação da ré de duplicidade de protesto; entendendo que a agravante não impugnou especificamente a divergência entre o valor do protesto e o valor cobrado na peça vestibular, e, mesmo se assim não fosse, deveria prevalecer os termos do acordo entabulado nos autos do processo falimentar, descumprido pela agravante.

2. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se o agravante desde o momento das negociações do acordo judicial assumiu o compromisso de honrar a obrigação descrita na confissão de dívida, ora protestada, não pode agora manifestar-se de forma contrária ao estabelecido aduzindo que o protesto não é válido.

3. O ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), inibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva.

4. Nos termos do artigo 515, inciso II, do CPC, o acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial. 4.1.Jurisprudência: “(...)A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019).

5. Recurso improvido.